Tribunal: TJSP
Processo: 1017768-88.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Cominatória e Indenizatória com pedido de tutela de urgência. Plano de saúde. Sentença de Procedência. Inconformismo. Acolhimento parcial. Recusa da Empresa Ré em custear as despesas de procedimento cirúrgico em nascituro por não constar de rol da ANS. Danos morais configurados. Negativa em autorizar a internação e o tratamento médico causando extrema angústia aos Autores, e

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Cominatória e Indenizatória com pedido de tutela de urgência. Plano de saúde. Sentença de Procedência. Inconformismo. Acolhimento parcial. Recusa da Empresa Ré em custear as despesas de procedimento cirúrgico em nascituro por não constar de rol da ANS. Danos morais configurados. Negativa em autorizar a internação e o tratamento médico causando extrema angústia aos Autores, e colocando em risco a saúde e vida do feto. Pretensão de alteração do valor fixado. Possibilidade. Sentença parcialmente reformada para reduzir o valor da indenização ao importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mais adequado à reparação pelo sofrimento experimentado. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO apenas para reduzir a indenização a título de danos morais ao montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mantendo-se, no mais, a r. sentença de Primeira Instância.